Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021334-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DECIONEMES VITOR PENA - CPF: 879.793.651-00 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPECIALIZAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO –

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o valor fixado para a reparação por danos morais é ínfimo para as circunstâncias da lide e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado, contudo sem gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$6.000,00 de reparação, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O apelante alega que, apesar de ter terminado o curso de especialização em 6-10-2019, seu certificado de conclusão só foi emitido em 26-4-2022, após ordem judicial cumprida fora do prazo.

Recorre do montante fixado para a reparação, visto que seria ínfimo para o caso concreto. Pede sua majoração para R$20.000,00.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 145709579).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
ingressou em juízo sob a alegação de que o certificado de conclusão da especialização que cursou na instituição de ensino apelada foi entregue com 29 meses de atraso, o que lhe teria causado danos morais.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré à indenização em R$6.000,00.

Argui nesta via que esse valor é ínfimo e deve ser majorado para R$20.000,00.

O certificado de conclusão do curso só foi entregue depois de ordem liminar, cumprida fora do prazo.

Esse atraso injustificado de quase dois anos e meio ultrapassa o mero dissabor ou desobediência do contrato.

Trata-se de ato ilícito que fere significativamente os atributos da personalidade do apelante; portanto, a
quantia arbitrada está aquém do razoável e não atende aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

O montante de R$10.000,00 é mais adequado para as circunstâncias da lide e atende à função pedagógica da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
DANOS

MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS

MORAIS
. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
(...)
Do recurso da ré I. Hipótese de
atraso
injustificável da instituição de ensino ré quanto à
entrega
do
diploma
de graduação em ensino superior, pois, entre a data da colação de grau e a efetiva
entrega
(durante o trâmite processual), decorreu prazo superior a dois anos. II. Caraterizado o dano moral in re ipsa, em razão da demora significativa após a colação de grau para a
entrega
do
diploma
de conclusão do curso. Cabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
. II. No arbitramento da
indenização
por dano moral, o magistrado deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade e repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. No caso, o quantum fixado se mostra suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, além de se coadunar com os valores praticados por esta Câmara em situações análogas. III. Manutenção do montante fixado a título de honorários advocatícios, com amparo no §2o do art. 85 do CPC e observação das alíneas constantes do mesmo dispositivo. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(
Apelação
Cível n. 70082589631, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liege Puricelli Pires, julgamento em 26-09-2019).

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DIPLOMA
. DANO MORAL CONFIGURADO. Caso dos autos em que foi comprovado o
atraso
injustificado de, aproximadamente, meio ano na
entrega

do
diploma
de ensino superior à requerente. Instituição de ensino requerida que não se desincumbiu do seu ônus probatório. O valor a ser fixado a título de
indenização
por
danos

morais
deve atender ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Ressarcimento consistente na restituição do valor gasto com contratação de advogado, que não merece acolhimento, pois tal despesa não é enquadrável como dano material. Sentença reformada em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(
Apelação
Cível n. 70081305468, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Nelson José Gonzaga, julgamento em 05-09-2019).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DE DIPLOMA/CERTIFICADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DE DEZ ANOS – DEVER DE EMITIR O CERTIFICADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDOS. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Constitui dever da instituição de ensino de emitir e entregar aos concluintes de curso de pós-graduação o diploma/certificado em prazo razoável, após a conclusão do curso. A recusa ou a excessiva demora injustificada para a entrega de diploma/certificado de nível de pós-graduação ultrapassa o mero aborrecimento ou o mero descumprimento contratual e dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral. A reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial dá azo à inversão do ônus de sucumbência.

(RAI 0005009-80.2016.8.11.0007, DJe de 28-8-2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar os danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022